Tribunal: TJES
Processo: 0027281-74.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste de Prestações; Revisão do Saldo Devedor; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-11

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027281-74.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS AYRES DE ALMEIDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória,10 de novembro de 2025

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n.

Embargante: José Carlos Ayres de Almeida

Embargado:
Banco do Estado do Espírito Santo - BANESTES S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por José Carlos Ayres de Almeida contra o acórdão de id 14815005, que manteve a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial de revisão de contrato de mútuo habitacional.

Nas razões recursais de id 15233683, o embargante alega em síntese que a) o acórdão embargado é omisso quanto à análise do pleito de repetição do indébito em dobro, não se manifestando acerca do art. 940 do Código Civil, da má-fé da instituição financeira e da inaplicabilidade da modulação de efeitos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; e b) há omissão na análise do pedido de majoração dos honorários advocatícios e na base de cálculo para a verba de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas no id 16183769.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 03 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Afastada a preliminar de ausência de dialeticidade, porquanto os fundamentos do recurso impugnam diretamente os termos da sentença. 2. Comprovada, por laudo pericial, a prática de anatocismo decorrente da utilização da Tabela Price, impõe-se a manutenção da sentença que determinou a revisão do contrato com afastamento da capitalização de juros, aplicando-se a metodologia de juros simples, nos termos da legislação vigente à época da celebração do contrato. 3. A repetição do indébito em dobro, conforme entendimento da Corte Especial do STJ (EREsp 1413542/RS), não exige a demonstração de má-fé, mas os efeitos do julgamento foram modulados para fatos posteriores a 30/03/2021, não se aplicando ao caso. 4. Inexistem elementos que justifiquem a majoração dos honorários advocatícios para vinte por cento, mantido o percentual fixado na sentença, sendo cabível, contudo, a majoração em dois por cento em razão do desprovimento dos recursos, na forma do art. 85, §11, do CPC. 5. Recursos conhecidos e desprovidos.

O voto condutor consigna que
"A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
.

Registrou que
"os efeitos desse julgado, porém, foram modulados para incidirem apenas sobre cobranças realizadas após 30/03/2021, sendo inaplicável ao presente caso, cuja cobrança é anterior a essa data"
.

Destacou-se também que
"No que tange à majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), não há justificativa plausível para tal incremento"
e que
"O percentual fixado na sentença encontra-se dentro dos parâmetros legais e observa os critérios do §2º do art. 85 do CPC, sendo prudente e proporcional às circunstâncias do caso concreto"
.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.